Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE FUNÇÃO CRÉDITO DE CARTÃO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação do réu/recorrido na obrigação de fazer consistente na reativação da função crédito de cartão bancário, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é correntista do banco recorrido e detinha limite de R$ 15.514,00 (quinze mil quinhentos e quatorze reais) para compras na modalidade crédito (ID 46726405 - Pág. 2). Afirma que, em razão do ajuizamento de demanda judicial pretérita, na qual o recorrido restou vencido, a função crédito teria sido desabilitada, por motivo de suposta represália.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a concessão de crédito é mera liberalidade da instituição credora, inexistindo possibilidade de o poder judiciário impor ao credor a forma como ele deve avaliar os riscos negociais a fim de liberar, ou não, limites de cheque especial e cartão de crédito. Prevalece, desse modo, o princípio da autonomia da vontade, que permeia as relações de Direito Privado e possibilita às partes praticarem todos os atos que a lei não proibir”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o cancelamento da função se deu unicamente em razão de ter demandado o recorrido em juízo. Também afirma que não teria sido comunicada previamente a respeito do cancelamento do serviço, bem como que, apesar de se tratar de liberalidade do recorrido, não possui qualquer anotação desabonadora nos órgãos de proteção ao crédito que desse azo a legitimar a conduta adotada pela instituição financeira.
6. Contrarrazões ao ID 46726503.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos que acompanham a peça recursal, defiro o benefício à recorrente, pois comprovada a alegada hipossuficiência. Quanto à impugnação apresentada pelo recorrido em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento, porquanto desprovida de elementos que infirmem os documentos anexados pela parte adversa. Impugnação ao pedido de gratuidade rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O banco recorrido alega que agiu no estrito exercício regular de direito, amparado na cláusula 15.1 do contrato firmado entre as partes, que assim prevê: “Na hipótese de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, verificada durante a vigência do contrato, a função crédito de cartão poderá ser bloqueada, impedindo o uso do mesmo para transações de pagamento, pagamento de contas e saques/retiradas naquela função. A liberação da função crédito ficará condicionada à baixa da restrição”.
10. Por sua vez, a cláusula 15.2 prevê que “o banco poderá, ainda, bloquear o uso do limite único de crédito em caso de inadimplência em qualquer operação com o banco ou suas subsidiárias”. Além disso, em contestação, o recorrido afirmou que a restrição ocorreu em razão pendência interna.
11. Ocorre que, da análise do documento de ID 46726491, não se verifica qualquer anotação desabonadora em face da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito, de modo que não houve descumprimento da citada cláusula, devendo, portanto, ser interpretada em favor da consumidora (CDC, artigo 47). Precedente: (Acórdão 911230, 20150310162008APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 14/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Por outro lado, é descabida a alegação da existência de pendência interna à míngua de qualquer esclarecimento a respeito de qual infração a recorrente teria cometido no curso da execução do contrato, o que configura patente ofensa ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Além disso, conforme demonstram as conversas realizadas por meio de canal oficial do banco recorrido, a preposta da instituição financeira sequer soube informar o motivo do cancelamento da funcionalidade (ID 46726406). Assim, observada a intervenção mínima nas relações contratuais privadas (Código Civil, artigo 421, § único), devem as partes retornar ao estado anterior, sem prejuízo de ulterior cancelamento em razão de patente violação da mencionada cláusula, a ser devidamente informada e fundamentada pelo recorrido.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
14. No caso, entendo que a conduta do recorrido, para além de ter ultrapassado o já citado mero aborrecimento do cotidiano, excedeu o simples descumprimento contratual, na medida em que o bloqueio da função crédito prejudicou a subsistência da recorrente, o que lhe trouxe dor e angústia, de modo que é patente a ofensa aos direitos da personalidade da consumidora e o dever de reparação é medida que se impõe (Código Civil, artigos 186 e 927).
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
16. Nesse trilhar, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito da recorrente.
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o banco réu/recorrido na obrigação de fazer consistente na reativação da função crédito vinculada ao cartão e conta corrente descritos na inicial, bem como para arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor será corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.